Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).

1. Preliminar de incompetência. Matéria de ordem pública. O valor da causa apresentado na inicial cumpre o disposto no art. 9o, caput, da Lei n.o 9.099/1995, razão pela qual o juiz de Primeira Instância é competente para o julgamento da causa. Preliminar que se rejeita.

2. A Recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Escorreita a apreciação das provas contidas nos autos pelo Juízo de primeiro grau, devendo a Recorrente cumprir o determinado pela sentença.

3. Inovação recursal. A alegação de que a declaração apresentada pela Recorrida é “fora do padrão” não foi aventada em contestação, nem houve qualquer impugnação ao documento, razão pela qual constitui inovação recursal, não sendo conhecida.

4. Litigância de má-fé. Afirmar, em contestação, que a Recorrida efetuou matrícula regular no curso de graduação e, portanto, são devidas as cobranças e, posteriormente, em grau recursal, afirmar que a Recorrida não efetuou a matrícula, constando apenas como “aprovado classificado”, para explicar o porquê de não ter disponibilizado as disciplinas do curso a ela, constitui alteração da verdade dos fatos. Dessa maneira, nos termos do art. 80, II c/c art. 81, caput do CPC/2015, condenada a Recorrente ao pagamento de multa de 4% do valor da causa por litigância de má-fé.

5. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Apesar da alegação da Recorrente, há comprovação nos autos do cumprimento da obrigação, razão pela qual a alegação não merece prosperar.

6. Repetição do indébito. A relação entre as partes é de consumo. Comprovados os requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC – a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a ausência de erro justificável -, em especial esse último, já que restou incontroverso que a Recorrente foi formalmente avisada pela Recorrida dos erros, deve a Recorrente restituir em dobro o que indevidamente cobrou da Recorrida, nos termos da sentença. Nesse sentido, acórdão n.o 1671265.

7. Dano moral. As Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerados os parâmetros acima, os R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados na sentença se mostra razoável e suficiente e evita o enriquecimento ilícito da Recorrida.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas, já recolhidas, e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995; condenada a Recorrente, ainda, ao pagamento de 4% do valor da causa, a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II c/c art. 81, caput do CPC/2015.